Tribunal: TJPA
Processo: 0807200-53.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807200-53.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ROSILENE DE SOUZA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MIELOMA MÚLTIPLO. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). URGÊNCIA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência deferida em ação de tutela antecipada antecedente, determinando a autorização e o custeio de tratamento quimioterápico/imunoquimioterápico prescrito à agravada, portadora de mieloma múltiplo, incluindo medicamentos, exames, consultas, internações e procedimentos correlatos, afastando negativa de cobertura fundada em Cobertura Parcial Temporária (CPT) e doença preexistente em situação de urgência/emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura de tratamento oncológico essencial com fundamento em cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) relacionada à doença preexistente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção da cobertura integral do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravada é portadora de mieloma múltiplo, enfermidade oncológica grave, progressiva e potencialmente fatal, cuja interrupção do tratamento contínuo pode ocasionar agravamento severo do quadro clínico e risco concreto de óbito.

A documentação médica acostada aos autos demonstra a imprescindibilidade da continuidade do tratamento quimioterápico/imunoquimioterápico, evidenciando o perigo de dano e a urgência da medida.

A análise definitiva acerca da incidência da cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Os requisitos do art. 300 do CPC mostram-se presentes, diante da plausibilidade do direito decorrente da relação contratual, da prescrição médica e da necessidade terapêutica comprovada.

Cláusulas restritivas em contratos de plano de saúde devem ser interpretadas restritivamente, sobretudo em hipóteses de tratamento oncológico, urgência médica e risco à vida do consumidor.

A jurisprudência do TJPA e do STJ consolida entendimento no sentido de que cláusulas de carência ou limitações contratuais não prevalecem em situações de urgência ou emergência médica.

O eventual prejuízo econômico suportado pela operadora possui natureza reversível, ao contrário do dano potencial à saúde e à vida da paciente decorrente da suspensão do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de tratamento oncológico essencial fundada em cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) mostra-se abusiva quando evidenciada situação de urgência médica e risco à vida do paciente.

A continuidade de tratamento quimioterápico/imunoquimioterápico imprescindível à preservação da saúde e da vida do consumidor justifica a concessão de tutela de urgência.

Cláusulas restritivas contratuais em planos de saúde não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde em hipóteses de urgência ou emergência médica.

O risco de dano irreversível à saúde do paciente prevalece sobre eventual impacto econômico suportado pela operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.021 e 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0815340-18.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; TJPA, ApCiv nº 0049820-79.2009.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar; TJPA, AI nº 0816903-76.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800218-83.2018.8.14.0006, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 11.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2030294/MS; STJ, AgInt no REsp 2098737/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0807200-53.2026.8.14.0000, em que figuram como agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravada ROSILENE DE SOUZA LOPES;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática lançada ao id 35067742, que conheceu e julgou improvido o Agravo de Instrumento nº 0807200-53.2026.8.14.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA nos autos da tutela antecipada antecedente nº 0801906-72.2026.8.14.0015.

A decisão agravada manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau, a qual determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento quimioterápico/imunoquimioterápico prescrito à agravada, incluindo medicamentos, exames, consultas, internações e procedimentos correlatos necessários ao tratamento de neoplasia maligna de mieloma múltiplo, bem como autorizasse as guias já emitidas e aquelas futuramente indicadas pelo médico assistente, vedando negativa de cobertura fundada em carência, Cobertura Parcial Temporária (CPT) ou doença preexistente em situação de urgência/emergência. Determinou-se, ainda, a realização preferencial do tratamento no Hospital Saúde da Mulher ou em unidade credenciada equivalente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-se prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação. Fundamentou-se o decisum na presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente na plausibilidade do direito, evidenciada pela relação contratual existente entre as partes, pela gravidade da enfermidade e pela necessidade de continuidade do tratamento oncológico, bem como no perigo de dano decorrente do risco de agravamento do quadro clínico e possibilidade de óbito da paciente.

Em suas razões recursais de id 35751784, a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento e a tempestividade do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; (ii) a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, em observância ao princípio da colegialidade e para fins de exaurimento de instância; (iii) a ausência de obrigação de cobertura do tratamento pleiteado, diante da existência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) regularmente prevista contratualmente e autorizada pela Lei nº 9.656/1998 e pelas Resoluções Normativas da ANS; (iv) que a agravada possuía ciência inequívoca da doença preexistente e das limitações contratuais incidentes sobre o plano de saúde contratado; (v) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente da probabilidade do direito; (vi) que a negativa de cobertura decorreu do estrito cumprimento da legislação e do contrato firmado entre as partes, inexistindo conduta abusiva da operadora; (vii) que a manutenção da decisão agravada compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o princípio do mutualismo; e, ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para reformar integralmente a decisão recorrida, afastando a obrigação de custeio do tratamento.

Em contrarrazões colacionadas ao id 36485669, a agravada ROSILENE DE SOUZA LOPES sustenta, preliminarmente, a tempestividade da manifestação. No mérito, aduz, em síntese: (i) que o agravo interno apresentado pela operadora limita-se à reprodução dos argumentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC; (ii) que informou previamente sua enfermidade à operadora no momento da contratação do plano de saúde, inexistindo qualquer má-fé; (iii) que a própria agravante reconheceu inicialmente a cobertura do tratamento ao custear o transplante de medula óssea realizado pela agravada, passando posteriormente a negar a continuidade do tratamento quimioterápico sob alegação de incidência da cláusula de Cobertura Parcial Temporária; (iv) que houve quebra contratual e falha na prestação do serviço pela operadora de saúde; (v) que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da gravidade do quadro clínico e da imprescindibilidade da continuidade do tratamento oncológico; e, ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática e da decisão proferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em favor da agravada, especialmente quanto à legalidade da negativa de cobertura do tratamento quimioterápico/imunoquimioterápico prescrito à paciente, sob fundamento de incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) em razão de doença preexistente.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifico que a decisão monocrática agravada não comporta reparos.

Conforme expressamente consignado no decisum recorrido, a agravada é portadora de neoplasia maligna de mieloma múltiplo, enfermidade oncológica grave, progressiva e potencialmente fatal, encontrando-se submetida a tratamento quimioterápico/imunoquimioterápico contínuo, cuja interrupção pode ocasionar severo agravamento do quadro clínico e risco concreto à própria sobrevivência da paciente.

A decisão agravada foi categórica ao reconhecer que os documentos acostados aos autos demonstram a imprescindibilidade da continuidade terapêutica, destacando, inclusive, o perigo concreto decorrente da suspensão do tratamento.

Nesse sentido, consignou:

“No tocante ao perigo de dano, este se mostra presente, pois a documentação acostada aos autos indica que o tratamento possui caráter contínuo e necessário, sendo que eventual demora na sua realização pode acarretar agravamento do quadro clínico da paciente.”

Tal circunstância assume especial relevância diante das peculiaridades da enfermidade que acomete a agravada.

O mieloma múltiplo consiste em neoplasia hematológica agressiva, caracterizada pela proliferação desordenada de células plasmáticas na medula óssea, enfermidade sabidamente associada a elevado risco de progressão sistêmica, comprometimento imunológico, lesões ósseas, insuficiência renal e risco de óbito, exigindo tratamento contínuo, especializado e rigorosamente acompanhado por equipe médica.

Nesse contexto, a continuidade do tratamento quimioterápico/imunoquimioterápico não constitui mera liberalidade terapêutica, mas verdadeira medida de preservação da vida e contenção da progressão tumoral.

A urgência da situação clínica da agravada, portanto, mostra-se amplamente evidenciada nos autos.

Além disso, a decisão agravada reconheceu, de forma acertada, que a discussão acerca da incidência da cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência e do agravo de instrumento, sobretudo quando confrontada com risco concreto à saúde e à vida da consumidora.

Com efeito, em sede de tutela de urgência, não se exige prova definitiva do direito alegado, bastando a demonstração de plausibilidade jurídica associada ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

E tais requisitos mostram-se inequivocamente presentes no caso concreto.

A probabilidade do direito decorre não apenas da relação contratual existente entre as partes e da prescrição médica acostada aos autos, mas também da própria natureza da enfermidade suportada pela agravada e da imprescindibilidade do tratamento indicado.

Outrossim, a jurisprudência pátria vem consolidando entendimento no sentido de que cláusulas restritivas contratuais em planos de saúde devem ser interpretadas restritivamente, sobretudo em hipóteses envolvendo tratamento oncológico, urgência médica e risco à vida.

Nesse sentido, a decisão agravada transcreveu precedente desta Corte Estadual absolutamente aplicável à hipótese dos autos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO/EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA-CPT - EXTREMA EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO VERIFICADA - MATÉRIA SUMULADA PELO STJ - PRÁTICA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA - PERIGO DE DANO INVERSO NA SAÚDE DO RECORRIDO EVIDENCIADO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPA, AI nº 0815340-18.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães)

Referido precedente guarda inequívoca similitude com a hipótese em análise, especialmente porque igualmente reconhece a prevalência da proteção à saúde e à vida do paciente diante da negativa de cobertura fundada em Cobertura Parcial Temporária (CPT), quando evidenciada situação de urgência médica.

Da mesma forma, a decisão agravada também destacou o seguinte julgado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA MÉDICA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA NÃO OPONÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
(...)
Tese de julgamento: ‘A cláusula contratual que prevê carência para cobertura de procedimentos médicos é abusiva quando se tratar de situação de urgência ou emergência, sendo indevida a negativa de atendimento com base nessa justificativa.’”
(TJPA, ApCiv nº 0049820-79.2009.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar)

Cito outros julgados:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem para determinar a imediata internação da agravada, idosa de 87 anos, em leito de UTI, mesmo sem o cumprimento do período de carência contratual. A agravante sustenta ausência de urgência, validade da cláusula de carência e desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de cobertura de internação hospitalar em caráter de urgência, fundada em cláusula de carência contratual ainda em curso, diante de quadro clínico grave e iminente risco à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, porquanto a peça demonstra inconformismo e contraposição à fundamentação da decisão agravada.

2. A cláusula de carência não se sobrepõe ao direito à vida e à saúde do consumidor, sobretudo em casos emergenciais, como comprovado por laudo médico que apontou risco imediato e necessidade de UTI.

3. A recusa da operadora se mostra abusiva, nos termos da Lei 9.656/98 e das Súmulas 597 e 302 do STJ, sendo devida a cobertura integral desde as primeiras 24 horas do contrato em hipóteses de urgência.

4. A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não prevalece, sendo inerente ao risco assumido pela atividade securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência, fundada exclusivamente em cláusula de carência contratual, quando há risco iminente à vida atestado por laudo médico.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816903-76.2024.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão

monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a

sentença que condenou a operadora de saúde a fornecer o medicamento

VISMODEGIBE (Erivedge), reembolsar os valores pagos pelo tratamento e

indenizar o beneficiário por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura de medicamento essencial ao tratamento de câncer, sob o fundamento de ausência no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e se há dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o rol da ANS não pode ser utilizado para restringir tratamentos médicos essenciais, especialmente em casos de doenças graves, como o câncer. 4. A negativa de cobertura configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo nula a cláusula contratual que limite direitos fundamentais do consumidor. 5. O dano moral decorre da negativa indevida de cobertura, pois agrava a vulnerabilidade física e emocional do beneficiário, sendo desnecessária a comprovação específica do sofrimento psicológico. 6. O reembolso integral dos valores despendidos pelo agravado para aquisição do medicamento é medida de rigor, conforme previsão do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de medicamento essencial ao tratamento médico, sob o fundamento de ausência no rol da ANS, quando demonstrada a imprescindibilidade do fármaco e a recomendação médica. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2030294/MS; STJ, AgInt no REsp 2098737/PB.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800218-83.2018.8.14.0006 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-11)

A orientação jurisprudencial acima mencionada harmoniza-se com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em hipóteses de urgência ou emergência médica, especialmente envolvendo tratamento oncológico, a proteção à saúde e à vida do consumidor deve prevalecer sobre cláusulas restritivas contratuais.

Ademais, não se pode ignorar que a interrupção abrupta de tratamento oncológico contínuo possui elevado potencial lesivo e pode comprometer irreversivelmente o prognóstico clínico da paciente, circunstância que reforça a necessidade de preservação da tutela deferida.

Por outro lado, o eventual prejuízo econômico suportado pela operadora de saúde mostra-se plenamente reversível, ao contrário do dano potencialmente imposto à agravada em caso de suspensão do tratamento médico prescrito.

Portanto, diante da gravidade da enfermidade, da urgência clínica evidenciada, da imprescindibilidade da continuidade terapêutica e da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026